Tribunal: TJDFT
Processo: 0747804-77.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0747804-77.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRASILEIRO DE CREDITO S.A AGRAVADO: TIAGO FIDELES MORAIS, JOSIMAR DE SOUZA BARBOSA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo BANCO BRASILEIRO DE CRÉDITO S.A. contra decisão exarada pela MMa. Juíza de Direito da 13a Vara Cível de Brasília, nos autos da Ação de Conhecimento n. 0706622-69.2025.8.07.0014, promovida por TIAGO FIDELES MORAIS e JOSIMAR DE SOUZA BARBOSA contra o agravante e SUPERAUTO SEMI NOVOS EIRELI - ME. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 252458027 dos autos de referência), a d. Magistrada de primeiro grau deferiu parcialmente a tutela de urgência requerida pelos autores, determinando a suspensão dos pagamentos devidos pelos autores aos réus e vedando a inscrição dos seus nomes em cadastros de inadimplentes, sob pena de multa diária de R$ 100,00 (cem reais), até o limite de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). No agravo de instrumento interposto (ID 77918661), o agravante esclarece que, na origem, se trata de ação proposta pelos agravados em razão da aquisição de veículo que, posteriormente, teria apresentado defeitos estruturais. Sustenta que é mero agente financeiro, tendo firmado contrato de financiamento do bem com o agravado JOSIMAR DE SOUZA BARBOSA, não tendo praticado qualquer conduta ilícita que justifique a suspensão do acordo. Esclarece que, conforme precedentes do colendo Superior Tribunal de Justiça, (O) financiamento é contrato autônomo, desvinculado do contrato de compra e venda do veículo. A relação jurídica entre o agravante e o autor limita-se à disponibilização de crédito, sem qualquer ingerência sobre o bem adquirido ou sobre a conduta da fornecedora. Afirma que o contrato de financiamento constitui negócio jurídico próprio, com causa distinta do contrato de compra e venda do veículo, de modo que repassou à corré, por autorização do agravado, o valor efetivamente contratado pelo financiamento. Defende a necessidade de revogação da tutela de urgência deferida pelo Juízo a quo e a desproporcionalidade da multa imposta. Ao final, postula, em cognição sumária, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugna pelo provimento do recurso, para reformar a r. decisão agravada, a fim de revogar a tutela de urgência deferida, com o reconhecimento da autonomia do contrato de financiamento e da ausência de responsabilidade do banco pelos vícios do veículo. Comprovante de recolhimento do preparo recursal acostado no ID 77950279. É o relatório. Decido. Satisfeitos os pressupostos de admissibilidade, admito o processamento do recurso. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para fins de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento é necessário que a fundamentação apresentada pela parte agravante apresente relevância suficiente para justificar o sobrestamento da medida imposta judicialmente, além de estar configurado o risco de dano de difícil ou incerta reparação. Ao discorrer a respeito da possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, Araken de Assis1 ressalta que, só cabe ao relator suspender os efeitos da decisão e, a fortiori, antecipar os efeitos da pretensão recursal, respeitando dois pressupostos simultâneos: (a) a relevância da motivação do agravo, implicando prognóstico acerca do futuro julgamento do recurso no órgão fracionário, e (b) o receio de lesão grave e de difícil reparação resultante do cumprimento da decisão agravada até o julgamento definitivo do agravo. O efeito suspensivo tem como consequência a impossibilidade de a decisão impugnada gerar efeitos enquanto não for julgado o recurso interposto. Nesse sentido, o entendimento de Daniel Neves2: A regra se aplica também em sentido contrário, ou seja, caso o recurso previsto em lei não tenha previsão de efeito suspensivo, a decisão surge no mundo jurídico - com a sua publicação - imediatamente gerando efeitos, independentemente de se ainda estar em trâmite o prazo recursal. O raciocínio é simples: se o recurso, ainda que venha a ser interposto, não tem condições de impedir a geração de efeitos da decisão, nenhuma razão existe para suspender tais efeitos até o momento de sua eventual interposição. Por essa razão, prolatada a decisão interlocutória, imediatamente passam a ser gerados seus efeitos, independentemente do transcurso do prazo para a interposição do agravo. A controvérsia recursal, em cognição sumária de agravo de instrumento, restringe-se à análise da presença da probabilidade do provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, no intuito de que seja analisada a possibilidade de se atribuir efeito suspensivo ao recurso interposto. O banco réu afirma que não deve ser compelido a suspender a cobrança dos valores efetivamente disponibilizados ao autor no momento da aquisição do veículo, tendo em vista que o financiamento é contrato autônomo, desvinculado do contrato de compra e venda do automóvel. Ressalta que apenas viabilizou a compra do veículo mediante a concessão de crédito, de modo que não poderia lhe ser atribuída a responsabilidade por danos causados exclusivamente pela empresa que vendeu o veículo ao autor. Muito embora a cédula de crédito bancário celebrada pelo autor e pelo banco agravante (ID 241799884 na origem) esteja relacionada ao contrato de compra e venda de veículo, uma vez que o crédito concedido foi utilizado para pagamento de parte do preço pactuado para aquisição do bem, tal fato, por si só, não impõe a responsabilização da instituição financeira por eventuais danos experimentados pelo adquirente do automóvel, decorrentes de conduta ilícita da empresa vendedora. Com efeito, de acordo com o entendimento firmado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, apenas na hipótese em que a instituição financeira que concede crédito para aquisição de veículo automotor esteja vinculada à revendedora do bem estará caracterizada a sua responsabilidade pela rescisão do contrato de compra e venda. Confira-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. CONTRATO. VÍCIO CONSTATADO. FINANCIAMENTO. RESCISÃO. ACESSORIEDADE ENTRE OS CONTRATOS. NECESSIDADE. PRECEDENTES. 1. Eventual rescisão da compra e venda de veículo afeta o contrato de financiamento na hipótese em que a instituição financeira seja vinculada diretamente à revenda. 2. Agravo interno não provido. (AgInt no AgInt no AREsp n. 2.199.293/SC, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 21/8/2023) – grifo nosso. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. RESCISÃO DO CONTRATO. INEXISTÊNCIA DE ACESSORIEDADE ENTRE OS CONTRATOS. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. PRECEDENTES. MULTA DO ART. 1.021, § 4o, DO CPC/2015. NÃO INCIDÊNCIA, NA ESPÉCIE. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Com efeito, segundo a jurisprudência deste Tribunal Superior, a responsabilidade solidária entre a instituição financeira e a concessionária de automóveis somente se perfaz quando existe vinculação entre ambas, isto é, a instituição financeira atua como "banco da montadora", integrando a cadeia de consumo e, portanto, sendo responsável pelo defeito no produto, o que não é o caso dos autos, em que que a instituição financeira tão somente viabilizou o financiamento do veículo defeituoso, sem nenhuma vinculação com a revendedora de automóveis, tendo atuado somente como "banco de varejo". Precedentes. 2. A jurisprudência desta Corte Superior, se firmou no sentido de que eventual rescisão da compra e venda não afeta o contrato de financiamento, salvo na hipótese em que a instituição financeira seja vinculada diretamente à comercialização do bem, o que não se configura no presente caso. (...). 5. Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp n. 1.828.349/PR, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 21/3/2022, DJe de 24/3/2022) – grifo nosso. O mesmo entendimento perfilha esta egrégia 8a Turma Cível, conforme pode ser observado das ementas a seguir transcritas: APELAÇÃO. ANULAÇÃO. NEGÓCIO JURÍDICO. CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA. VEÍCULO USADO. PASSAGEM DO VEÍCULO POR LEILÃO. MENOSVALIA. DEVER DE INFORMAÇÃO. VÍCIO OCULTO. PROVA PERICIAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. AUTONOMIA. BANCO DE VAREJO. MANUTENÇÃO DO CONTRATO. PRECEDENTES. (...) 4. Os agentes financeiros ("bancos de varejo") que financiam a compra e venda de automóvel não respondem pelos vícios do produto, subsistindo o contrato de financiamento, mesmo após a resolução do contrato de compra e venda, exceto no caso dos bancos integrantes do grupo econômico da montadora ("bancos da montadora"). Precedentes: REsp n. 1.946.388/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 7/12/2021, DJe de 17/12/2021; Acórdão 1633995, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 25/10/2022, publicado no DJE: 14/11/2022; Acórdão 1637979, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 8/11/2022, publicado no PJe: 23/11/2022. 5. Apelação do primeiro réu conhecida e não provida. Apelação do segundo réu conhecida e provida. (Acórdão 1712558, 07195479420208070007, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 15/6/2023, publicado no DJE: 20/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. APELAÇÃO. CONSUMIDOR. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA. REJEIÇÃO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. VÍCIOS. FALHAS NÃO SOLUCIONADAS. RESTITUIÇÃO DE VALORES. ART. 18, § 1o, DO CDC. RESCISÃO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO. NÃO CABIMENTO. ENTENDIMENTO DO STJ. NÃO CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. (...) 8. O c. Superior Tribunal de Justiça possui reiterado entendimento, "no sentido de que os agentes financeiros ("bancos de varejo") que financiam a compra e venda de automóvel não respondem pelos vícios do produto, subsistindo o contrato de financiamento mesmo após a resolução do contrato de compra e venda, exceto no caso dos bancos integrantes do grupo econômico da montadora ("bancos da montadora")." - (REsp n. 1.946.388/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 7/12/2021, DJe de 17/12/2021). 9. Apelação da primeira ré conhecida e não provida. Apelação da segunda ré conhecida e provida. Preliminar rejeitada. (Acórdão 1633995, 07015186520218070005, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 25/10/2022, publicado no DJE: 14/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. DEFEITO NO VEÍCULO. SUSPENSÃO DE PARCELAS DO FINANCIAMENTO E RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO DO BEM. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida em ação de conhecimento, que indeferiu pedido de tutela de urgência consistente na suspensão da exigibilidade das parcelas de financiamento de veículo com cláusula de alienação fiduciária e na imposição de restrição de circulação e transferência do bem. A parte agravante sustenta vícios no veículo adquirido e requer a suspensão dos pagamentos vinculados ao contrato de financiamento, bem como o bloqueio de transferência e circulação do automóvel. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível suspender o pagamento das parcelas vincendas do contrato de financiamento, em razão de vício no bem adquirido; (ii) estabelecer se é cabível a restrição de circulação e transferência do veículo objeto do contrato. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça entende que os agentes financeiros que apenas financiam a compra de veículos, sem integrarem o grupo econômico da fornecedora, não respondem por vícios do produto e que o contrato de financiamento deve subsistir mesmo diante da resolução do contrato de compra e venda (REsp n. 2.039.968/SP). 4. A suspensão das parcelas do financiamento bancário, na fase inicial do processo, demanda demonstração de probabilidade do direito e perigo de dano, requisitos não presentes, pois os indícios de vício no veículo não são suficientes para, de forma autônoma, justificar a paralisação das obrigações contratuais perante o banco. 5. A ausência de esclarecimentos concretos sobre a posse atual do bem, sobre eventual recusa da fornecedora em formalizar a devolução ou a transferência administrativa do veículo, impede a imposição de restrições à sua circulação e transferência, sendo necessário desenvolvimento probatório mais aprofundado. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1. O contrato de financiamento com alienação fiduciária firmado com agente financeiro desvinculado do grupo econômico da fornecedora não se resolve automaticamente com a rescisão do contrato de compra e venda do bem. 2. A suspensão das parcelas vincendas do financiamento exige demonstração de probabilidade do direito e perigo de dano, não se presumindo a verossimilhança apenas pela alegação de vício no bem. 3. A imposição de restrições à circulação e transferência de veículo exige esclarecimentos concretos sobre a posse, a intenção das partes e o andamento da devolução, o que demanda instrução probatória. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 4o, 6o, 139, V, 231, I, 246, 300; Lei n. 14.195/2021; CDC, art. 18. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 2.039.968/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 03.10.2023, DJe 09.10.2023. (Acórdão 2013361, 0712613-68.2025.8.07.0000, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 17/06/2025, publicado no DJe: 03/07/2025.) – grifamos. No caso em exame, os autores da ação não indicaram qualquer conduta ilícita do banco agravante, de forma a justificar a sua responsabilidade pelos valores pagos por ocasião da celebração do contrato de compra e venda do veículo. Portanto, mostra-se impositivo o acolhimento da pretensão recursal deduzida pelo banco réu, para que seja atribuído efeito suspensivo ao recurso. Com estas considerações, DEFIRO O PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo da 13a Vara Cível de Brasília, comunicando o inteiro teor da presente decisão. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pelo agravante e a consulta ao processo originário se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 29 de outubro de 2025 às 19:06:55. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora 1 ASSIS, Araken de. Manual dos Recursos, 9a edição. Editora Revista dos Tribunais, p. 651. 2 NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. 10 ed. Salvador: Ed. Juspodivm, 2018, p. 1.589-1.590.